Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712578-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCILENE CARDOSO DE AQUINO NOGUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BRASILIA D E C I S Ã O MARILENE CARDOSO DE AQUINO NOGUEIRA impetrou o presente mandado de segurança preventivo, com pedido de tutela provisória, em face do Juiz de Direito da 2a Vara de Execuções Fiscais de Brasília. A impetrante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Determinado “a autora, para fins de justificar a gratuidade de justiça, uma vez que o contracheque de ID 45368753 é insuficiente, junte no prazo de 15 (quinze) dias, cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários dos últimos três meses, sob pena de indeferimento da inicial” (despacho de ID 45503097), o que atendido parcialmente; porém os documentos apresentados já permitem a apreciação segura do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. A impetrante apresentou contracheque (ID 45368753), do qual se extrai receber como pensionista a importância líquida mensal de R$ 4.136,02 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e dois centavos). Ocorre que nos IDs 45611866, 45611867 e 45611865, a autora juntou faturas de seu cartão de crédito referentes aos meses de fevereiro/2023, março/2023 e abril/2023 integralmente pagas nos valores de R$ 6.989,58; R$ 8.461,30; e, R$ 7.433,03, respectivamente. Esses gastos mensais só com cartão de crédito, os quais ultrapassam em muito a renda mensal declarada, demonstram sinal exterior de riqueza que é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira para os fins de pagamento das módicas custas referentes a mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se a impetrante para recolher as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora